Tribunal: TJDFT
Processo: 0754015-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE E RECIPROCIDADE FAMILIAR. OBSERVÂNCIA. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CASSI. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. A pretensão da requerida de manutenção em plano de saúde de titularidade do requerente, na condição de dependente do ex-marido, mostra-se desprovida de respaldo normativo, mormente quando há previsão, no Estatuto da CASSI, de exclusão do cônjuge na hipótese de divórcio, sendo certo, ainda, que a sua permanência não pode ser definida em sede de ação em que não houve a intervenção da operadora na lide, ainda que haja concordância expressa do autor nesse sentido.